Tribunal: STF
Processo: ACO 3385
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 



    1. Em caso de perda do objeto, a impossibilidade de identificação da parte que deu causa ao processo, ante a excepcionalidade do contexto da pandemia de covid-19, impede a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.



    2. Agravo interno conhecido e desprovido.